Tribunal: STF
Processo: Rcl 59587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. em face de sentença do Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Santa Rosa proferida em embargos à execução nos Autos nº 0020669-28.2014.5.04.0752. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada foi proferida em 29.09.2017, antes, portanto, do julgamento do mérito dos paradigmas invocados. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.



     3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator